Tribunal: STF
Processo: MS 20093
Classe: MS
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-06-15
Data de publicação: 1976-06-15

Ementa:
- Mandado de Segurança. - Ao Supremo Tribunal Federal não compete processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de Tribunal de Justiça. - Aplicação do art. 119, inciso I, letra i, da Constituição Federal, do art. 6º, V, do Regimento Interno e da Súmula 330. - Pedido a que se negou seguimento. - Agravo regimental não provido.